Tribunal: STF
Processo: ARE 1599925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA EXTERNA ENTRE FACULDADES. CURSO DE MEDICINA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. MANTIDA. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 49 DA LEI Nº 9.394/1996 E NO ART. 1º DA LEI N.º 9.536/1997 NÃO CONFIGURADAS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE SUBMETEU A PROCESSO SELETIVO PARA OBTENÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PRETENDIDA. IGUALMENTE NÃO SE AFIGURA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL, OU DEPENDENTE DAQUELE. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA ANTE O IRRISÓRIO VALOR DA CAUSA, AINDA QUE ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PROCESSO SUBMETIDO À TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ACÓRDÃO POR MAIORIA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, 205, 227 e 229,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Com efeito, da minuciosa e detida análise dos presentes autos, constata-se que o cerne da quaestio iuris cinge-se em aferir se o Juízo de origem operou com acerto ao concluir pela improcedência dos pedidos autorais, e desta maneira não autorizar, bem como deteminar a transferência da parte autora à Instituição de Ensino recorrida.
Sobre a matéria tratada, temos que encontra regulamentação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei nº 9.394/1996), que prevê as hipóteses taxativas de transferência de alunos entre instituições de ensino superior, nos seguintes termos: [...]
A exceção legal disposta no parágrafo único encontra-se devidamente regulamentada pela Lei nº 9.536/97. Vejamos: [...]
Para além das hipótese prevista, em caráter excepcional, tem-se, disposto no parágrafo único do art. 49, as chamadas “transferências ex oficio”, a qual, de pronto ressalta-se, não se aplica a parte autora = apelante, eis que se refere unicamente às transferências de servidores públicos federais ou seus dependentes, conforme dicção do suso mencionado art. 1º da Lei nº 9.536/1997.
Dito isso, claro está que, in casu, ambos os requisitos não se configuram visto que: inexiste nos autos a comprovação de que há vaga junto à Faculdade de Medicina recorrida = apelada para receber a recorrente = apelante, tampouco de que esse se submeteu a processo seletivo de transferência, fundamentando sua pretensão de retorno à cidade de Maceió/AL unicamente na necessidade de permanecer próximo ao seu núcleo familiar, compreendido por seu filho, o qual tal como a própria é portador de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH.
No ponto, em que pese não se desconheçam as prescrições constitucionais garantidoras da proteção à saúde, educação e família, o aspecto em lide possui contorno totalmente diverso do narrado pela parte autora = recorrente = apelada na peça de origem e razões recursais pois, embora não se olvide da situação por ela vivenciada com o distanciamento da família, não há respaldo jurídico para concessão da medida esperada com fundamento nas normas aludidas. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente